Tribunal: TJBA
Processo: 0501382-43.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0501382-43.2017.8.05.0039

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMANDA SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s): MARIO JOSE DOS SANTOS FILHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
ADMINISTRATIVO

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL. CONHECIMENTO EM PARTE DO APELO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO DE URGÊNCIA. OMISSÃO ESTATAL.
DANO MORAL.
VISUALIZAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

APELO PROVIDO
.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença que confirmou tutela provisória de urgência determinando à parte ré a realização de cirurgia ortopédica, sob pena de multa diária, mas que não reconheceu o direito à indenização por danos morais. O recurso pleiteia (i) a condenação da parte ré ao pagamento de astreintes pelo atraso no cumprimento da tutela; (ii) a correção do valor da causa; e (iii) a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal em relação à condenação da parte ré ao pagamento das astreintes; (ii) estabelecer se há interesse recursal quanto ao pedido de correção do valor da causa; (iii) determinar se a demora excessiva na realização da cirurgia gera dever de indenizar por danos morais e fixar o respectivo quantum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça é devida diante da presunção legal de hipossuficiência da parte autora, não afastada pela parte ré.

Inexiste interesse recursal quanto às astreintes, pois a sentença confirmou a tutela de urgência que já havia fixado multa diária, sendo a quantificação do montante devido questão própria da fase de cumprimento de sentença.

Igualmente não há interesse recursal quanto à correção do valor da causa, uma vez que foi atribuído pela própria autora, podendo ser impugnado pelo réu ou alterado pelo juízo até a sentença, o que não ocorreu.

A demora injustificada de mais de dois anos no cumprimento da ordem judicial para realização de cirurgia ortopédica de urgência necessária à saúde da autora ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação a direitos fundamentais, ensejando indenização por danos morais.

O valor da indenização deve observar proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e punitivo, fixando-se em R$15.000,00, corrigidos pelo IPCA a partir da decisão e acrescidos de juros de mora desde o evento danoso, com observância da redação atual do art. 406 do Código Civil (Lei n. 14.905/24).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de interesse recursal impede o conhecimento de apelo quanto à fixação de astreintes já estabelecidas na sentença e quanto à correção do valor da causa.

A demora excessiva e injustificada na realização de cirurgia determinada judicialmente caracteriza dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve observar proporcionalidade, razoabilidade e caráter punitivo-pedagógico, sendo adequado o arbitramento em R$15.000,00 no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, arts. 23, II, e 196; CC, art. 406; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10620150028418001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 25.04.2018; TJ-MG, AC nº 10620150037369001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 20.10.2016; TJ-RS, Rec. Cív. nº 71005435516, Rel.ª Vivian Cristina Angonese Spengler, j. 26.08.2015; TJ-SP, ApCív nº 10051465420228260286, Rel. Des. Carlos von Adamek, j. 11.07.2024; TJ-AM, ApCív nº 0759893-21.2022.8.04.0001, Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões, j. 20.05.2024; TJ-RJ, ApCív nº 00029888720188190024, Rel. Des. Ricardo Couto de Castro, j. 04.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

0501382-43.2017.8.05.0039
,
da Comarca de
Camaçari
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
AMANDA SANTOS OLIVEIRA

e
como
a
pelad
o,
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade,
nos termos do voto da Relatora, em:

A
) Conhecer
em parte
d
o Apelo
e,
neste aspecto,
dar-lhe
provimento
para reformar
parcialmente
a sentença
a quo
e:

A
.1)
Arbitrar indenização a título de dano mora
l
no valor de R$
15
.000,00 (
quinze

mil reais),
em favor d
a

parte
autor
a
,
que
deverá ser corrigid
o
desde esta data pelo índice IPCA, bem como acrescid
o
de juros de mora, a partir do evento danoso, sendo devido o percentual de 1% ao mês até 29.08.
20
24, e após a taxa Selic, deduzido o IPCA. Ademais, imperiosa a observância, após 29.08.
20
24, do
s
parágrafos do art. 406 Código Civil, conforme redação dada pela Lei n. 14.905/24.

Salvador, .

12